Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700778-73.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Suspendo o processo em tela pelo prazo de quinze (15) dias, conforme requerido pela parte autora em sua petição de ID no 1596852. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator